Tribunal: TJMT
Processo: 1017202-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017202-92.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BRADESCO SAUDE S/A
AGRAVADO:- KATIA ORNELINA DE MIRANDA
Agravo de Instrumento n. 1017202-92.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para que a demandada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, viabilize a internação e todo o tratamento prescrito pelo médico que assiste a autora, bem como todos os procedimentos ambulatoriais e hospitalares supervenientes necessários a requerente, sob pena de, no caso de descumprimento, responder pelo crime de desobediência à ordem judicial, além de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite do valor da causa.
O agravante alega que as primeiras solicitações de internação foram negadas visto que elaboradas de forma equivocada, o que inviabilizou a análise adequada sobre o estado clínico da agravada, tanto é que, quando o hospital procedeu de forma correta, a autorização foi concedida.
Diz que por esse motivo, não procede o argumento de que teria agido de maneira abusiva a ponto de limitar a obrigação contratual.
Aduz que a negativa ocorreu porque o contrato está no período de carência até 5-12-2020 para internações clínicas/cirúrgicas e exames que requerem autorização prévia, fato que encontra respaldo na legislação vigente e nos padrões regulatórios da ANS.
Acrescenta que em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência e que haja a necessidade de internação/tratamento, o atendimento será limitado às primeiras 12 horas, de acordo com as orientações constantes no Guia e site da ANS.
Insurge-se contra a multa cominatória e pugna, no final, pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que foi diagnosticada com COVID-19, com pneumonia e pulmões comprometidos, necessitando de internação para tratamento intensivo, o que foi negado pela administradora do seu plano de saúde.
Por sua vez, a agravante alega que a solicitação médica não foi feita de forma correta, bem como que não há ilegalidade na recusa porque o contrato firmado com a paciente está no período de carência.
O art. 12, V, "c", c/c art. 35-C, da Lei n. 9.656/98, preceitua:
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:
(...)
V - quando fixar períodos de carência:
(...)
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;
Ainda que a avença esteja no prazo de carência não há como negar a urgência do caso, visto que agravada foi diagnosticada com Covid-19. Na ficha sua ficha (Evolução do Paciente – Id 35346299) constou que ela estava com “pneumonia viral”, necessitando de internação.
Assim, em análise sumária, não se vislumbra desacerto no decisum atacado, uma vez que foram cumpridos os requisitos autorizadores da medida deferida, consoante estabelece o art. 300 do CPC - presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano, visto que há risco de morte para a agravado.
Quanto ao argumento de que a solicitação de internação não ocorreu de forma correta, bem como quanto à multa cominatória, serão analisadas no mérito.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator